Tribunal: TJES
Processo: 5005305-28.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005305-28.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLAUDIA APARECIDA CARLOS DA SILVA

APELADO: AISLAN FIUZA DE JESUS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº. 5005305-28.2021.8.08.0006

APELANTE: AISLAN FIUZA DE JESUS

APELADA: CLAUDIA APARECIDA CARLOS DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. LESÃO CONFIGURADA. DESPROPORÇÃO ENTRE AS PRESTAÇÕES E PREMENTE NECESSIDADE DA VENDEDORA. RECONHECIMENTO DO VÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com perdas e danos, reconhecendo a ocorrência de lesão no negócio jurídico de compra e venda de veículo automotor (VW/Saveiro 1.6 CE Cross, 2012/2013), e condenando o réu ao pagamento de R$ 20.571,00 a título de suplementação do preço.

O apelante alega que o veículo adquirido era sinistrado e que o preço praticado refletia tal condição, inexistindo desproporção ou má-fé. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o negócio jurídico de compra e venda celebrado entre as partes está eivado de vício de lesão, nos termos do art. 157 do Código Civil, em razão da suposta premente necessidade da vendedora e da manifesta desproporção entre as prestações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 157 do Código Civil exige, para a configuração da lesão, a presença simultânea de dois elementos: um objetivo (manifestamente desproporcional valor das prestações) e outro subjetivo (premente necessidade ou inexperiência da parte lesada).

A prova dos autos demonstra que a autora se encontrava em situação de extrema vulnerabilidade econômica e emocional, em razão da prisão em flagrante de seu marido após acidente de trânsito com vítima fatal, necessitando de recursos para custear defesa criminal.

O apelante confessou ter ciência da situação de desespero da apelada, admitindo “que ela estava desesperada” e que “foi ao local para dar apoio”, revelando conhecimento inequívoco do estado de necessidade, o que configura o elemento subjetivo do vício.

Restou comprovado que o apelante pagou apenas R$ 18.000,00 por veículo que, à época, tinha valor de mercado de R$ 38.571,00, configurando manifesta desproporção objetiva entre as prestações.

A alegação de que o veículo era sinistrado não se sustenta, pois o apelante não comprovou os supostos danos, tampouco demonstrou ter arcado com quaisquer reparos. Ao contrário, a prova documental indica que a apelada realizou o conserto antes da venda.

O apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), não apresentando comprovante de pagamento do valor integral de R$25.000,00 por ele alegado.

Diante disso, mantém-se o reconhecimento da lesão e a condenação ao pagamento da suplementação do preço fixada na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura-se a lesão prevista no art. 157 do Código Civil quando presentes simultaneamente a desproporção entre as prestações e a premente necessidade de uma das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 157 e 398; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.723.690/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 06.08.2019, DJe 12.08.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1.581.382/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.05.2020, DJe 21.05.2020; TJ-PR, RI nº 0026654-47.2017.8.16.0021, Rel. Juíza Vanessa Bassani, j. 06.09.2018; TJ-MG, AC nº 1042814-00.9385.004, Rel. Mônica Libânio, j. 25.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº. 5005305-28.2021.8.08.0006

APELANTE: AISLAN FIUZA DE JESUS

APELADA: CLAUDIA APARECIDA CARLOS DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta por
AISLAN FIUZA DE JESUS
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que, nos autos da demanda intitulada de “
ação de cobrança c/c perdas e danos”
, proposta por
CLAUDIA APARECIDA CARLOS DA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para, reconhecendo a ocorrência de lesão no negócio jurídico celebrado entre as partes, condenar o réu,
AISLAN FIUZA DE JESUS
, a pagar à autora,
CLAUDIA APARECIDA CARLOS DA SILVA
, a título de suplementação do preço, a quantia de
R$ 20.571,00 (vinte mil, quinhentos e setenta e um reais)
, correspondente à diferença entre o valor de mercado do veículo à época (R$ 38.571,00) e o valor comprovadamente pago (R$ 18.000,00).

O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data do negócio jurídico (agosto de 2021) e acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (agosto de 2021, nos termos do art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) pela SELIC (com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de condenação da autora por litigância de má-fé.

Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno
o réu ao pagamento dos ônus sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade de tal verba, uma vez que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, que ora defiro com base nos documentos de ID 22250584.”

Nas razões recursais, a parte apelante aduz, em síntese, que a sentença desconsiderou que o veículo havia sofrido sinistro (era "batido"), fato que justifica o preço praticado e afasta a alegação de que o valor foi vil ou configura lesão. Sustenta, também, que inexistem provas nos autos que configurem má-fé ou dolo de aproveitamento por parte do apelante, sendo indevida a condenação. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que os pedidos da apelada sejam julgados totalmente improcedentes.

A parte apelada,
CLAUDIA APARECIDA CARLOS DA SILVA
, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Pois bem.

A questão controvertida cinge-se em analisar a ocorrência ou não de defeito no negócio jurídico e, por consequência, seus desdobramentos. Para tanto, entendo devido elucidar de forma mais detalhada as questões fáticas que permeiam o caso.

Assim sendo, registro que a presente ação trata-se de uma demanda que tem sua origem na venda do veículo VW/SAVEIRO 1.6 CE CROSS, 2012/2013, Placa ODJ8105/ES.

A causa de pedir reside na premente necessidade financeira da apelada, agravada pela detenção de seu marido (Rone Pereira de Andrade) após um acidente de trânsito em 2021, o que a forçou a buscar recursos para pagamento de um advogado particular.

A apelada alegou ter sido procurada pelo apelante, que se aproveitou de sua inexperiência e necessidade para persuadi-la a reduzir o preço do veículo. A transação se concretizou com o pagamento de R$20.000,00 a título de entrada, carecendo o pagamento de mais R$8.000,00 (oito mil reais). Aduz ainda, que o apelante não quitou o saldo restante e, pior, transferiu o veículo a terceiro, locupletando-se à custa da apelada, ao negociá-lo por valor aproximado ao de Tabela FIPE, que, em dezembro de 2021 indicava o valor de R$48.067,00.

Por outro lado, o apelante defendeu-se alegando que: o valor acordado e integralmente pago foi de R$25.000,00; a compra se deu para auxiliar a apelada, em razão da situação de extrema necessidade e do conhecimento mútuo.

Após regular trâmite processual, a sentença atacada entendeu que o negócio jurídico estaria eivado de vício, vez que configurada a lesão.

Para tanto, fundamentou que a parte apelada (autora), quando da celebração do negócio jurídico,
“encontrava-se em situação de extrema vulnerabilidade, com seu marido preso em flagrante após um acidente de trânsito com resultado morte, necessitando de recursos para sua defesa.”

Acrescentou que:
“O requerido, em seu depoimento pessoal, não só confirmou ter pleno conhecimento de tal cenário, como o descreveu que "a Claudia estava desesperada" e que chegou ao local para "dar apoio" enquanto uma multidão ameaçava o marido da autora. Admitiu, ainda, que havia uma "relação de extrema confiança" entre eles. Tais circunstâncias, confessadas pelo próprio réu, estabelecem de forma inequívoca o elemento subjetivo tanto da lesão ("premente necessidade") quanto do estado de perigo ("grave dano conhecido pela outra parte").”

Por fim, reconheceu que o valor de mercado do veículo à época era de R$ 38.571,00 e o apelante haveria pago apenas R$ 18.000,00, condenando-o a adimplir com o valor remanescente de R$ 20.571,00 (vinte mil, quinhentos e setenta e um reais).

Superada a análise do contexto fático, impõe-se a análise da subsunção dos fatos à norma.

A lesão, enquanto vício social do negócio jurídico, está disciplinada no artigo 157 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.

§ 1º Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico.

§ 2º Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito.

Com efeito, para a sua caracterização, exige-se a presença de dois elementos, um de ordem objetiva (a manifesta desproporção entre as prestações) e outro de ordem subjetiva (a premente necessidade ou a inexperiência do lesado). Nestes termos:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. RESCISÃO DO CONTRATO. VALORES PAGOS. PERDA INTEGRAL. PREVISÃO EM CLÁUSULA PENAL. VALIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PROPOSIÇÃO DO PROMITENTE COMPRADOR. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a discutir a validade de cláusula penal que prevê a perda integral dos valores pagos em contrato de compromisso de compra e venda firmado entre particulares.
3. Para a caracterização do vício de lesão, exige-se a presença simultânea de elemento objetivo - a desproporção das prestações - e subjetivo - a inexperiência ou a premente necessidade, que devem ser aferidos no caso concreto.
4. Tratando-se de negócio jurídico bilateral celebrado de forma voluntária entre particulares, é imprescindível a comprovação dos elementos subjetivos, sendo inadmissível a presunção nesse sentido. 5. O mero interesse econômico em resguardar o patrimônio investido em determinado negócio jurídico não configura premente necessidade para o fim do art. 157 do Código Civil. 6. Na hipótese em apreço, a cláusula penal questionada foi proposta pelos próprios recorrentes, que não comprovaram a inexperiência ou premente necessidade, motivo pelo qual a pretensão de anulação configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva. 7. Recurso especial não provido (STJ - REsp: 1723690 DF 2018/0030908-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2019 RB vol. 660 p. 186)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE MÚTUO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA . SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE LESÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 157 E 171 DO CÓDIGO CIVIL . REVISÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O recorrente apontou nulidade do julgamento em virtude de decisão extra petita, todavia deixou de indicar precisamente os dispositivos legais que teriam sido violados, nesse ponto . O não atendimento quanto à indicação do dispositivo legal contrariado, ou que se lhe tenha sido negado vigência, devidamente acompanhado da argumentação jurídica pertinente, pela parte recorrente, a fim de demonstrar o acerto de sua tese, configura fundamentação deficiente e não permite a compreensão da exata controvérsia a ser dirimida, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF a impedir o conhecimento do recurso.
2. Esta Corte Superior de Justiça já assentou que "[p]ara a caracterização do vício de lesão, exige-se a presença simultânea de elemento objetivo - a desproporção das prestações - e subjetivo - a inexperiência ou a premente necessidade, que devem ser aferidos no caso concreto.
4 .Tratando-se de negócio jurídico bilateral celebrado de forma voluntária entre particulares, é imprescindível a comprovação dos elementos subjetivos, sendo inadmissível a presunção nesse sentido. 5. O mero interesse econômico em resguardar o patrimônio investido em determinado negócio jurídico não configura premente necessidade para o fim do art. 157 do Código Civil ." (REsp 1723690/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 12/08/2019). 3. Da leitura das razões recursais, afora a caracterização do elemento objetivo constante na alegação da abusividade da taxa de juros, o recorrente não se preocupou em deixar claro e demonstrar em que consistiria a inexperiência da parte contratante tampouco a situação de premente necessidade . 4. O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo probatório dos autos, assentou não estar configurado vício de vontade a inquinar o negócio jurídico celebrado (lesão, vício ou coação de nenhuma espécie. A "a alteração da referida conclusão demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de especial, a teor da Súmula 7/STJ" (AgInt no Ag 1408642/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 16/08/2016) . 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1581382 SP 2019/0274656-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2020)

No caso em tela, infiro, assim como o MM. Juízo de primeiro grau, que ambos os requisitos encontram-se configurados, o que afasta a alegação do apelante de que o vício não estaria presente.

Explico.

O apelante, em suas razões, sustenta que inexistem provas de má-fé ou dolo de aproveitamento, limitando-se a aduzir que a compra se deu em um contexto de auxílio mútuo.

Todavia, o próprio depoimento pessoal do apelante, conforme destacado na sentença, demonstra o conhecimento inequívoco de que a apelada estava "desesperada" e em situação de "extrema vulnerabilidade" para custear a defesa de seu marido, preso em flagrante após acidente grave.

Entendo, portanto, que tal confissão é suficiente para demonstrar a premente necessidade da apelada, elemento subjetivo fundamental da lesão.

Para além disso, o apelante alega que a desproporção não existiu, pois o veículo era "batido" (sinistrado).

Ocorre que a argumentação não coaduna com os fatos.

Primeiro, porque a parte apelada colaciona documento que corrobora sua alegação de que levou o bem para consertar, entregando-o em condições de uso para o apelante.

Segundo, porque o apelante apenas alega que teria sido ele quem teve que arcar com as avarias do veículo, mas não comprova o fato e tão menos desconstitui a prova colacionada pela parte apelada que demonstra que o ônus do conserto do bem foi por esta adimplido.

Terceiro, porque o valor despendido pelo apelante foi expressivamente inferior ao valor de mercado, tendo em vista que o que se comprova nos autos foi o pagamento de apenas R$18.000,00, quando o bem valia, na verdade, R$38.571,00.

Assim sendo, entendo que configurado o vício no negócio jurídico. Inclusive, colaciono aos autos casos similares em que a jurisprudência vai ao encontro do que posto:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. LESÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. RELATÓRIO Relatório dispensado conforme art.
38
da Lei
9099
/95. 2. VOTO Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o recurso em apreço deve ser conhecido. Insurge-se a parte reclamante, em síntese, no que toca a improcedência do pedido inicial, alegando que não houve prescrição no caso em comento e requerendo, subsidiariamente, a anulação do negócio jurídico, cujo prazo decadencial não teria transcorrido. Da análise do conjunto fático probatório contido nos autos, entendo que a sentença de primeiro grau deve ser reformada. Em que pese correto o entendimento acerca da prescrição da pretensão de indenização por danos materiais, conforme art.
206
,
§ 3º
, inciso
V
, do
Código Civil
, verifica-se que o pedido subsidiário, já pleiteado na inicial e não analisado em sede de sentença, merece acolhimento. Da análise do depoimento autoral em audiência de instrução e julgamento (seq. 21.3), denota-se a inexperiência da autora com relação ao assunto que envolvia o negócio jurídico, qual seja, o preço e propriedade de automóveis, se submetendo a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta.
A inexperiência, cumulada com a desproporção do negócio jurídico, são as exigências legais do artigo
157
do
Código Civil
, para restar configurada a lesão, tornando viciada a vontade manifestada pela parte autora. Insta salientar que o § 1º do mesmo artigo ainda dispõe que “aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o A desproporção, no caso em apreço, restou evidente, haja vista o preço pelo”.negócio jurídico qual o veículo Celta foi vendido à autora, e o valor desse na Tabela Fipe, bem como o valor do Uno que era da autora foi recebido em preço inferior (cf. seq. 1.7 e 1.8). Deve-se salientar, ainda, que embora a reclamada alegue a normalidade do aumento de preço em relação a Tabela Fipe como inerente a atividade comercial que exerça para aferir lucro, não trouxe aos autos nenhuma prova, nos termos do art.
373
, inciso ll, do
Código de Processo Civil
, de que os valores dos veículos, que superam a tabela Fipe, sejam compatíveis aos exercidos com outros clientes. Verifica-se, nesse sentido, que a reclamante faz jus a anulação do negócio jurídico, conforme artigo
157
e artigo
178
, inciso ll, do
Código Civil
, vez que desde a data da assinatura do contrato (seq. 1.6) e a propositura da demanda, não transcorreu o prazo legal de quatro anos.
Procedente, portanto, o pedido de anulação do negócio jurídico, com consequente restituição do status quo ante. (...) 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, esta 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de denise luciano, julgar pelo (a) Com Resolução do Mérito - Provimento nos exatos termos do voto. O julgamento foi presidido pelo (a) Juiz (a) Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira Da Costa, sem voto, e dele participaram os Juízes Vanessa Bassani (relator), Nestario Da Silva Queiroz e Melissa De Azevedo Olivas. Curitiba, 30 de Agosto de 2018 VANESSA BASSANI Juíza Relatora(TJ-PR - RI: 00266544720178160021 PR 0026654-47.2017.8 .16.0021 (Acórdão), Relator.: Juíza Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 06/09/2018, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/09/2018)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE PERMUTA DE VEÍCULOS. VEÍCULO ADQUIRIDO POR 157% DO PREÇO DE MERCADO . INEXPERIÊNCIA DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL. LESÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DEVIDA . INTELIGÊNCIA DO ART. 157 DO CC. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA ESPECÍFICA ALMEJADA DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO DADO EM PERMUTA . VEÍCULO, ATUALMENTE, EM PROPRIEDADE DE TERCEIRO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00138932920238160035 São José dos Pinhais, Relator.: Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 11/08/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMOVEL - ANALFABETISMO NÃO DEMONSTRADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - COMPROVAÇÃO - LESÃO - PRESTAÇÃO MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL E PREMENTE NECESSIDADE CONFIGURADAS - ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - STATUS QUO ANTE - COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS.
Para a anulabilidade do negócio jurídico, exige-se a presença de vícios do ato jurídico. Tais vícios constituem exceção e devem ser cabalmente demonstrados para que se proceda à anulação do respectivo ato jurídico. Não restando demonstrada a condição de analfabetismo, inviável acolher a pretensão declaratória de nulidade do contrato celebrado, sob a alegação de que haveria de ter sido formalizado por meio de escritura pública, sobretudo se há, nos autos, documentos assinados de próprio punho .
Comprovada a existência de vício de consentimento no negócio jurídico, tal como erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (artigo 171, II do CC) deve ser declarada a sua nulidade. Por conseguinte, as partes devem ser restituídas ao status quo ante, o que implica na devolução dos valores pagos. (TJ-MG - AC: 10428140009385004 Monte Alegre de Minas, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 25/04/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022)

Para além disso, registro que a tese recursal do apelante, que defende o preço de R$25.000,00 e o pagamento integral do montante, não se sustenta no conjunto probatório.

Isso porque, embora alegue ter adimplido o montante de R$ 25.000,00, não trouxe aos autos nenhum comprovante idôneo deste pagamento. Em contrapartida, a prova documental do pagamento apresentada pela parte apelada sustenta o valor acolhido pelo Juízo
a quo
.

Assim sendo, por não ter se desincumbido do ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, não há como acolher o pleito do apelante. Este é o entendimento majoritário,
mutatis mutandis
:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO . PRELIMINARES REJEITADAS. DESCONSTITUIÇÃO DOS TÍTULOS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EMBARGANTE. Os embargos à execução são servis à desconstituição do crédito exequendo, do título, recaído sobre a parte embargante o ônus da prova de sua pretensão desconstitutiva .
No caso concreto, a embargante, ora apelante, reconhece a existência de causa subjacente para a emissão das cártulas, qual seja, a prestação do serviço elétrico de instalação de transformador trifásico, não evidenciando a ocorrência de fato suficiente a desconstituição da dívida. Apelo desprovido.
(TJ-RS - AC: 70067729194 RS, Relator.: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 13/04/2016, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2016)

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUE. ÔNUS DE PROVA DE DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO QUE RECAI AO DEVEDOR . AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, CPC). PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL .
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. SENTENÇA ESCORREITA. Recurso conhecido e desprovido .(TJ-PR 00124329220238160044 Apucarana, Relator.: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 30/11/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CANCELAMENTO DE REGISTRO NEGATIVO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO PARA A QUITAÇÃO DA DÍVIDA . VENDA DO VEICULO EXTRAJUDICIALMENTE. SALDO REMANESCENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO IN RE IPSA . VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO. DESPROVIMENTO.
1. Não tendo a requerida se desincumbido do ônus que lhe cabia, nos termos do art . 373, II, do CPC, outro caminho não resta a trilhar senão crer que o autor quitou o contrato ao promover a entrega amigável do bem, sendo, portanto, ilegítima qualquer inscrição do seu nome nos órgãos de inadimplemento em razão do contrato entabulado.
2. É entendimento pacífico desta Corte que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome configura-se in re ipsa, isto é, prescinde de prova. Desse modo, demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta ilícita praticada pela instituição financeira com a inscrição indevida do nome da parte em cadastro de proteção ao crédito, caracterizando-se o dano moral e a obrigação de repará-lo pecuniariamente . 3. A fixação do quantum da indenização por dano moral deve levar em conta as condições específicas do caso, o ato ilícito praticado, a extensão do dano, a situação socioeconômica das partes, a repercussão do fato, e outras peculiaridades, além de garantir o cumprimento da finalidade da lei (prevenção e reparação), se evitar o enriquecimento ilícito. 4. Considerando que o requerente/apelado, devidamente intimado não apresentou resposta, negado provimento ao recurso, não há que se falar em fixação de honorários advocatícios no segundo grau . APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 5251567-63.2020.8 .09.0134, Relator.: JERONYMO PEDRO VILLAS BOAS, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - APLICAÇÃO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC - CABIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
Não tendo o autor se desincumbido do ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/2015, não há que se falar em conduta ilícita por parte do requerido e tampouco presumido dano daí advindo.
VV . APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CONSUMIDORA ACUSADA DE FURTO - CRIANÇA - ECA - CONDUTA ILÍCITA COMPROVADA - APLICAÇÃO DO ART. 373, II DO CPC - AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do supermercado réu é objetiva, vale dizer, independe de culpa, nos termos do que enuncia o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - Em observância às normas do ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069/1990, especificamente as dispostas nos artigos 15, 17 e 18, a abordagem de uma criança suspeita de ato criminoso, pelo proposto do estabelecimento comercial, deve estar munida de muita cautela, sob pena de ferir os direitos da dignidade e da personalidade humana -
Não tendo o réu se desincumbido do ônus que lhe cabia, nos termos do art . 373, II, do NCPC, de comprovar a ausência da ilicitude na conduta de sua preposta, devem ser presumidas por verdadeiras as alegações da autora quanto ao ato lesivo
- Configurado o desrespeito ao consumidor, com violação ao dever de respeito a dignidade deste, nos termos do art. 4º, caput, do CDC, mediante conduta lesiva vexatória e abusiva por parte da preposta do estabelecimento réu, a procedência do pedido indenizatório é medida que se impõe - Não trazendo, a legislação pátria, critérios objetivos a serem adotados, o valor da indenização deverá ser est ipulado de modo a atender de forma justa e eficiente as funções de ressarcir a vítima pelo abalo sofrido (função satisfativa) e punir o agressor de forma a não encorajar novas práticas lesivas (função pedagógica). (TJ-MG - AC: 10414150026493001 Medina, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 09/08/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2017)

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por
AISLAN FIUZA DE JESUS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Sentença em todos os seus termos.

Em observância ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Contudo, suspendo a exigibilidade de tal verba, uma vez que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.